Tribunal: TJDFT
Processo: 0708557-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708557-96.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SIMONE DE PAULA CARDOSO DOS REIS, JOAO FELIPE CUNHA PEREIRA EMBARGADO: SONIA MARIA DA COSTA CALIXTO D E C I S Ã O A Resolução no 314 de 20/04/2020 do Conselho Nacional de Justiça estabelece: Art. 3o Os processos judiciais e administrativos em todos os graus de jurisdição, exceto aqueles em trâmite no Supremo Tribunal Federal e no âmbito da Justiça Eleitoral, que tramitem em meio eletrônico, terão os prazos processuais retomados, sem qualquer tipo de escalonamento, a partir do dia 4 de maio de 2020, sendo vedada a designação de atos presenciais. § 2o Os atos processuais que eventualmente não puderem ser praticados pelo meio eletrônico ou virtual, por absoluta impossibilidade técnica ou prática a ser apontada por qualquer dos envolvidos no ato, devidamente justificada nos autos, deverão ser adiados e certificados pela serventia, após decisão fundamentada do magistrado. § 3o Os prazos processuais para apresentação de contestação, impugnação ao cumprimento de sentença, embargos à execução, defesas preliminares de natureza cível, trabalhista e criminal, inclusive quando praticados em audiência, e outros que exijam a coleta prévia de elementos de prova por parte dos advogados, defensores e procuradores juntamente às partes e assistidos, somente serão suspensos, se, durante a sua fluência, a parte informar ao juízo competente a impossibilidade de prática do ato, o prazo será considerado suspenso na data do protocolo da petição com essa informação. Art. 4o No período de regime diferenciado de trabalho, fica garantida, nos processos físicos, a apreciação das matérias mínimas estabelecidas no art. 4o da Resolução CNJ no 313/2020, em especial, dos pedidos de medidas protetivas em decorrência de violência doméstica, das questões relacionadas a atos praticados contra crianças e adolescentes ou em razão do gênero. (Destaquei) Da leitura dos dispositivos, verifica-se que se faz necessária absoluta impossibilidade técnica devidamente justificada para que sejam suspensos os atos processuais. No caso em análise, a parte limitou-se a apresentar petição (id. 16251106) fundamentando de forma genérica sobre a situação excepcional da pandemia para requerer a suspensão dos prazos, razão pela qual INDEFIRO o pedido. Brasília, DF, 8 de junho de 2020 10:47:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador